Tribunal: STF
Processo: Rcl 46863
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Lauro de Freitas propôs reclamação constitucional em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos de n. 216-14.2018.5.05.0018, alegando descumprimento à orientação firmada na ADI 3.395.



    O reclamante narra que o órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a nulidade de contratação pela Administração Pública de servidor sem a aprovação prévia em concurso público, assim como o direito da ora beneficiária a valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).



    Sustenta que, com base no julgamento da ADI 3.395, a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum. 



    Pede, ao final, a cassação da decisão reclamada e a declaração da incompetência da justiça do trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista originária.



    Foi deferida medida liminar, para suspender os efeitos do ato reclamado e tramitação do processo originário.



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    O Órgão reclamado prestou informações acerca do trâmite processual na origem. Esclareceu que foi declarada a competência da Justiça do Trabalho em virtude da nulidade do contrato, considerada a ausência de aprovação prévia em concurso público. Destacou que, em 26 de abril de 2021, ante a não interposição de recurso à decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, foram remetidos os autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, assim como a cópia da comunicação recebida desta Corte, para as providências cabíveis quanto à determinação de suspensão do processo. 



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer em que opina pelo não conhecimento da reclamação, por considerar não comprovado o caráter estatutário ou jurídico-administrativo da relação de trabalho. No mérito, manifestou-se pela improcedência do pedido, por ausência de aderência estrita entre o objeto do paradigma e o conteúdo do ato reclamado. Entende demonstrando o desvirtuamento do contrato temporário. Frisa que dissentir das razões adotadas pelo órgão reclamado quanto à natureza da relação jurídica de direito material, demandaria reexaminar o conjunto probatório, providência vedada nesta via.



    É o relatório. 



    2. O acórdão reclamado restou assim ementado: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. 1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. Tratando-se de contrato nulo, por ausência de concurso público, sem indícios de contratação temporária na forma do art. 37, IX, da Constituição Federal (Súmula 126/TST), firma-se a competência desta Justiça especializada, nos termos do art. 114 da Carta Magna. 2. CONTRATO NULO. EFEITOS. FGTS. Estando o acórdão em conformidade com a Súmula 363/TST, incide o óbice do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333 do TST. 3. PRESCRIÇÃO. APELO DESFUNDAMENTADO. SÚMULA 422, I, DO TST. A fundamentação é pressuposto de admissibilidade recursal, na medida em que delimita o espectro de insatisfação do litigante. Não merece conhecimento o recurso, quando inexiste impugnação aos fundamentos da decisão recorrida. Inteligência da Súmula 422, I, do TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 



    Esta Suprema Corte, por sua vez, ao julgar o mérito da ADI 3.395, ministro Alexandre de Moraes, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Segue a ementa: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    Destaco, como expressivo do entendimento então adotado, o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo ministro Relator Alexandre de Moraes:



    (...) cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico.



    Tenho que o julgamento da ADI 3.395 alcança causas fundadas em vício do vínculo contratual por inobservância do postulado constitucional do concurso público ou desvirtuamento da relação jurídico-administrativa. 



    Se restou assente naquele julgamento paradigmático que questões concernentes a vínculo jurídico-administrativo refogem à competência da Justiça laboral, depreende-se que questões correlatas a esse tema, tais como a irregularidade do liame funcional em virtude da inobservância de pressupostos constitucionais e legais, também estão fora da alçada daquela Justiça especializada.



    Não tem sido outro o entendimento de ambas as Turmas desta Corte:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395, assentando a competência da Justiça comum para julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 



    2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo, assim como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho. (grifei)



    (Rcl 31.253-AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/04/2021)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação. (grifei) 



    (Rcl 31.306-AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/08/2020



     Assim, o fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza celetista não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público (Rcl 10.986, Redator p/ o acórdão ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014). 



    3. Por todo o exposto, julgo procedente esta reclamação, para cassar a decisão reclamada.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator